Tribunal: TJDFT
Processo: 0744124-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744124-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CHRISTINA TEIXEIRA KERBER AGRAVADO: DENISE MENDES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KELLY CHRISTINA TEIXEIRA KERBER contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em execução de título extrajudicial, pela qual negado o seguimento ao seu recurso de apelação. Esta a decisão agravada: “Nos presentes autos eletrônicos já houve sentença homologando a desistência da ação de execução de título extrajudicial antes da citação da parte executada, com condenação da exequente ao pagamento das custas processuais, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 23/09/2025. Logo, se mostra descabida a interposição da apelação de ID 251722892, por ausência de tempestividade, em razão da preclusão consumativa decorrente da certificação do trânsito em julgado da sentença. Dito isso, resta EXAURIDA a prestação jurisdicional neste autos e consequentemente preclusa a oportunidade para interposição de apelação, mantendo-se as determinações quanto ao pagamento das custas processuais, conforme sentença transitada em julgado. Int. Cumpra-se.” - ID 251731771, autos de origem n. 0705354-83.2025.8.07.0012. A agravante narra: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada na cobrança de aluguéis vencidos. [...] Por fim, antes da citação da exequente/agravada, houve pedido de desistência do recurso supra e da ação que tramita no Juízo da 2a Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões da circunscrição de São Sebastião do Distrito Federal. Entretanto, o juízo de piso, desconsiderando sua própria decisão de faculdade da desistência e cancelamento da distribuição dos autos, determinou o pagamento das custas, sentenciando e arquivando o processo logo em seguida. Não concordando com as determinações judiciais, à Autora coube insurgir-se por intermédio da apelação. Contudo, o Juízo a quo impediu o trâmite da apelação neste Egrégio Tribunal, usurpando sua competência, como se verifica na decisão ID no 251731771 [...]” - ID 77159776, pp. 5/6. Nas razões, sustenta, em síntese, que “o juízo de admissibilidade recursal constitui ato processual privativo da instância revisora.” - ID 77159776, p. 7. Diz que “o magistrado realiza equivocadamente o juízo de admissibilidade de forma errada, não se atentando para o prazo processual, e decidindo pela intempestividade recursal. Ora, a sentença foi publicada em 26 de setembro de 2025 e o recurso foi interposto em 30 de setembro de 20258 9 , ou seja, foi tempestivo.” - ID 77159776, p. 7. Alega estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “Considerando a probabilidade do direito neste recurso pretendido, e a urgência na suspensão dos efeitos da decisão, já que a ação será extinta e o processo arquivado, requer-se a liminar para determinar que o Juízo a quo remeta o processo para o regular trâmite da apelação. [...] Sobre a probabilidade do direito, nesse recurso não se pede para analisar a admissibilidade do recurso de apelação, e sim para determinar que o Juízo de origem respeite o ordenamento jurídico e remeta o processo para seu regular processamento. Ora, não cabe a instância inaugural auferir juízo de admissibilidade do recurso de apelação. Mesmo que a petição seja interposta no juízo a quo, cabe a este remeter os autos ao tribunal para realizar o juízo de admissibilidade.” - ID 77159776, pp. 9/10. E requer: “a) A suspensão dos efeitos da decisão interlocutória como medida liminar, tornando nula a decisão ID no 251731771 contida no processo de origem por vício de competência ao julgar a admissibilidade do recurso de apelação e não remeter os autos ao Egrégio TJDFT; b) Que seja o recurso conhecido e recebido no seu efeito devolutivo, reformando ou cassando a decisão do juiz de piso que realizou julgamento de admissibilidade do recurso de apelação, e determinando a remessa dos autos para o Egrégio TJDFT, órgão competente para o julgamento de admissibilidade.” – ID 77159776, pp. 11/12. Preparo regular (ID 77160092). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como se viu, a controvérsia consiste na análise do exercício do juízo de admissibilidade do recurso de apelação que, no caso, foi realizado pelo juízo sentenciante. E a agravante requer, nesta sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada: muito embora provável o direito da agravante, o perigo de dano não se evidencia. Pela sentença de ID 250926372, autos de origem, proferida em 23/9/2025, homologado o pedido de desistência formulado pela parte exequente/agravante, extinto o processo sem resolução do mérito, condenada a exequente ao pagamento das custas processuais e determinada a certificação do trânsito em julgado naquela mesma data. Certificado o trânsito em julgado (certidão de ID 250934739), determinada a intimação da exequente para efetuar o pagamento das custas finais no prazo de 5 (cinco) dias úteis (certidão de ID 251154828). A exequente interpôs recurso da apelação (ID 251722892), ao qual foi negado seguimento pela decisão agravada, que assim definiu: “Dito isso, resta EXAURIDA a prestação jurisdicional neste autos e consequentemente preclusa a oportunidade para interposição de apelação, mantendo-se as determinações quanto ao pagamento das custas processuais, conforme sentença transitada em julgado.” - ID 251731771, autos de origem. Na sentença, determinado aguardar o recolhimento das custas finais, e, na sequência, o arquivamento dos autos: “(...) Pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” - ID 250926372, p. 2. Assim, nesta sede liminar, a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, ônus do qual não se desincumbiu a agravante, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência. Nenhuma indicação de risco efetivo eventualmente resultante de aguardar o julgamento pelo colegiado, que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora”. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Dispensada a intimação da parte agravada, pois não angularizada a relação processual. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora